Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-03.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. CONTEXTO DE CONTENÇÃO EM UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. IRRELEVÂNCIA DO ALEGADO DESTEMPERAMENTO EMOCIONAL. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Kauan Vitor José Pires (Id. 80317616) contra a sentença (Id. 80317600) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 80317572) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal. 2.1. Asseverou que o acusado, no interior de unidade socioeducativa, após procedimento de contenção realizado por agentes, proferiu ameaças de morte dirigidas às vítimas, afirmando que as mataria quando estivesse em liberdade, incutindo-lhes temor sério e fundado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. 3.1. Ressaltou que os depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si. 3.2. Destacou, ademais, que a prova testemunhal corroborou a versão acusatória, bem como que o próprio réu admitiu, na fase inquisitorial, a prolação das ameaças.
4. Em suas razões recursais (Id. 80317616) o recorrente verbera, em síntese, que não houve dolo específico na conduta. 4.1. Alega que as expressões proferidas decorreram de momento de exaltação emocional, sem real intenção de intimidar as vítimas. 4.2. Assevera que agiu sob estado de necessidade, diante da situação de contenção, o que afastaria a tipicidade penal. 4.3. Pleiteia, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 80317618), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, estando caracterizado o dolo de intimidar.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 80851020), consignando que as ameaças proferidas foram idôneas a incutir temor nas vítimas, sendo irrelevante o contexto de exaltação emocional para afastar a tipicidade.
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar se a conduta imputada ao apelante configura o crime de ameaça, bem como se há elementos suficientes para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Observe-se que o crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.
10. Anota-se que o conjunto probatório é harmônico e consistente, composto pelos depoimentos firmes das vítimas e de testemunha presencial, corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial. 10.1. A admissão do próprio réu quanto à prolação das ameaças reforça a conclusão acerca da autoria delitiva.
11. Cumpre destacar que o contexto de exaltação emocional não afasta o dolo, sobretudo quando as ameaças são claras, diretas e dirigidas às vítimas de forma inequívoca. 11.1. Nessa perspectiva, não há falar em ausência de dolo ou em mero desabafo, pois as expressões utilizadas revelam inequívoca intenção de intimidar.
12. Assim, restam preenchidos os elementos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, sendo inaplicáveis as excludentes de ilicitude suscitadas, notadamente o alegado estado de necessidade, por ausência de perigo atual e inevitável a justificar a conduta.
13. Quanto ao mais, insista-se, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, no entanto, tais circunstâncias não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula n° 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
14. Por essas razões não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão n° 1235813; e Acórdão n° 2100077.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: A prolação de ameaça de morte, ainda que em contexto de exaltação emocional, configura o crime previsto no art. 147 do Código Penal quando idônea a incutir temor na vítima, sendo suficiente para a condenação o conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos firmes das vítimas e testemunhas, ainda que corroborado por elementos colhidos na fase inquisitorial.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 147 do Código Penal; e art. 46 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1235813; e Acórdão n° 2100077; e enunciado da Súmula n° 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.